Tribunal: STF
Processo: HC 259423
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar (HC 1019262/PR - eDOC 3).



    Busca-se o restabelecimento da decisão de primeira instância em que foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, sob a justificativa de que (eDOC 1, p. 9):



    “No caso do Paciente Leandro da Silva, a doença de Behçet é uma condição autoimune, crônica e incurável, que exige acompanhamento médico constante e o uso de imunossupressores. 



    Os documentos médicos anexados ao processo atestam a gravidade da doença e suas consequências, como a perda quase completa da visão de um olho e a visão comprometida no outro, além de feridas e perda de peso. 



    O próprio relatório médico da unidade prisional, citado na decisão da Juíza de primeira instância, reconhece que o uso de imunossupressores diminui a resposta do corpo a infecções, tornando o Paciente suscetível a doenças oportunistas comuns no ambiente carcerário, como pneumonia e tuberculose.” 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente